Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744748-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NUNES BARBOSA, NEUSA MARIA NUNES SILVA, CACILDA NUNES DOURADO, CRISTIANE NUNES SILVA, DANIEL NUNES SILVA, ROSANGELA NUNES SILVA, SUELY NUNES SILVA, RAQUEL NUNES RESENDE AGRAVADO: JOSE NUNES SILVA, BENICIA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA NUNES BARBOSA E OUTROS para reformar a decisão que condicionou o prosseguimento do inventário ao pagamento das custas iniciais proferida nos autos do Inventário dos bens do espólio de JOSE NUNES SILVA e BENICIA PEREIRA LIMA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o espólio é constituído por um único bem imóvel, sem liquidez imediata para arcar com o elevado valor das custas processuais. Afirma que a exigência de pagamento imediato configura óbice ao acesso à justiça e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça ampara a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo em tais circunstâncias. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir o regular processamento do inventário, com o diferimento do pagamento das custas para o final, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (IDs 77274200 e 77332418). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso se evidencia pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, no sentido de que em ações de inventário a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, devendo-se analisar a liquidez do acervo hereditário, e não a condição financeira dos herdeiros. Constatado que o patrimônio a inventariar, composto por um único bem imóvel, não possui liquidez imediata para o pagamento das despesas processuais, mostra-se razoável o seu diferimento para o final do processo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT é de que, embora inexistam valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostra razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo. O perigo de dano grave, por sua vez, é manifesto, uma vez que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, o que paralisaria o andamento do inventário e causaria prejuízo evidente aos herdeiros. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 104.797,65, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com concessão de gratuidade de justiça. 2. O apelante sustenta que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com os encargos processuais, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de existência de patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 6. No caso de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 7. O espólio demonstrou ausência de liquidez imediata, sendo composto por bem imóvel ainda em processo de inventário, o que justifica a suspensão da exigibilidade das custas. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio quando não há liquidez no patrimônio, com recolhimento diferido das custas ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 2. A ausência de liquidez imediata justifica a suspensão da exigibilidade das custas processuais até a efetiva disponibilidade patrimonial." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 700, 701, 355, 487, 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1902926, 07265906420248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 6/8/2024. (Acórdão 2027146, 0704448-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS A INVENARIAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ TEMPORÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 do CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros 5. No caso específico dos autos, apesar de o bem a inventariar apresentar valor de elevada monta, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostrando razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1872350, 0714436-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o recolhimento imediato das custas processuais, autorizando o seu pagamento ao final do processo de inventário. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator